Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706768-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: GISELE TORRES MARTINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo requerido, DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0733772-29.2019.8.07.0016), iniciada por GISELE TORRES MARTINI. A decisão agravada, reconhecendo a mora pelo descumprimento da obrigação judicial, a) determinou o pagamento da multa correspondente (R$ 10.000,00), bem como b) intimou o agravante para promover o cumprimento integral da determinação, sob pena de majoração da multa ao patamar de R$ 15.000,00. Confira-se: “Nota-se que o réu foi notificado, no dia 16/11/2023, da decisão que determinou a retirada de todas as multas do veículo no nome da requerente (ID.177342771), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00. Porém, até o momento o ente de trânsito não demonstrou o cumprimento da decisão, fazendo jus à imposição da multa mencionada. Assim, reconheço a mora superior a 10 (dez) dias no cumprimento da decisão judicial e determino o pagamento da multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem prejuízo, considerando que ainda persiste pendência no cumprimento da ordem, intime-se o Réu para cumprir integralmente a ordem judicial, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de ser majorada a multa para o patamar de R$ 15.000,00. I. Transcorrido o prazo, ouça-se novamente a parte exequente para se manifestar quanto ao cumprimento da obrigação, em cinco dias, sob pena de extinção”. (ID 185399993.) - g.n. No agravo, o DETRAN/DF requer a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma do julgado para afastar a multa cominatória aplicada. Em suas razões, aduz que a multa aplicada decorreu do suposto descumprimento de obrigação de obrigação imposta sobre a qual a autarquia distrital não teria competência para cumprir, haja vista que o veículo da autora (VW Tiguan, Placa JGG-6911-DF, ano 2012) estaria recebendo notificações de autuações de infração de trânsito nas cidades de Camaçari-BA, Salvador-BA e Dias de Ávila-BA. Alega que teria cumprido com a obrigação de anular as multas de sua competência e que as infrações que permanecem foram aplicadas pelo DETRAN do Estado da BAHIA e do SERGIPE, as quais não poderia proceder com a anulação, tendo enviado ofício para os outros entes da federação para que fossem por eles anuladas. (ID 56045649.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e isento o recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a fase de cumprimento de sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, que reconheceu que o veículo da autora havia sido objeto de clonagem em outro estado da federação. (ID 59792494.) Após o trânsito em julgado da sentença, a autora comparece aos autos, na data de 05/07/2023, afirmando que foi impedida de promover transferência do veículo, devido a existência de autuações, e que o automóvel clonado ainda permanece vinculado ao seu nome. (ID 164310502.) Na ocasião, o DETRAN-DF foi intimado para demonstrar o cumprimento da obrigação de fazer “sob pena de multa diária, a partir do 16o dia, no valor de 1.000,00 até o limite de R$ 10.000,00”. (IDs 174142052 e 177342771.) Entendendo pelo descumprimento da medida, a decisão agravada a) determinou o pagamento da multa correspondente (R$ 10.000,00), bem como b) intimou o agravante para promover o cumprimento integral da determinação, sob pena de majoração da multa ao patamar de R$ 15.000,00. Ao que consta dos autos, reconhecendo que a placa do veículo da autora (VW Tiguan, Placa JGG-6911-DF, ano 2012) havia sido objeto de clone em circulação outro estado da federação, a sentença transitada em julgado asseverou que: “Posto isso, confirmo a decisão que deferiu a Antecipação de Tutela e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para determinar ao DETRAN/DF que promova a substituição definitiva da placa do veículo da autora, veículo VW Tiguan 2.0 TSI, Placa JGG6911, ano/fabricação: 2012, RENAVAM: 0532558340; para declarar a nulidade dos autos de infração descritos nos autos e para determinar a retirada das pontuações correspondentes do prontuário da autora, com a comunicação aos órgãos ou entes autuadores acerca dos termos desta sentença, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo”. (ID 59792494 - Pág. 2.) - g.n. Desta feita, ao “declarar a nulidade dos autos de infração descritos nos autos”, a sentença determinou ao DETRAN/DF: 1) - “que promova a substituição definitiva da placa do veículo da autora”; 2) - “a retirada das pontuações correspondentes do prontuário da autora, com a comunicação aos órgãos ou entes autuadores acerca dos termos desta sentença”; No caso, a primeira determinação, “substituição definitiva da placa do veículo da autora”, restou plenamente atendida, conforme reconhecida pela própria agravante, ao informar que o DETRAN/DF realizou a troca da placa do seu veículo no dia 10/11/2020 (ID 76917892), conformado em despacho administrativo. (ID 77859969). Do mesmo modo, a segunda determinação, “retirada das pontuações correspondentes do prontuário da autora”, assim como a “comunicação aos órgãos ou entes autuadores acerca dos termos desta sentença”, também restou atendida pela autarquia distrital. Isso porque, antes mesmo da sua notificação, realizada no dia 16/11/2023, o DETRAN/DF, além de comprovar a inexistência de pontuação no portuário da autora (ID 176381186 - Pág. 9), logrou comprovar que em 20/10/2023 encaminhou comunicado ao Registro Nacional de Infrações (RENAINF) informando o teor da determinação judicial, bem como para que fosse declarada a nulidade das infrações aplicadas pela Prefeitura de Salvador - BA e a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - BA. (ID 176381186.) Outrossim, a Resolução no 670/17 estabelece que deve ser “excluída do prontuário do proprietário/condutor a pontuação relativa às multas por infrações que tenham sido comprovadamente cometidas com o veículo dublê ou clone” (art. 8o, parágrafo único), o que restou comprovado na origem, permanecendo o registro das infrações cometidas “para eventual atribuição de responsabilidade aos infratores" (art. 9o). De outro lado, não cabe ao DETRAN/DF desconstituir a permanência de eventual multa aplicada por outra unidade da federação (Prefeitura de Salvador – BA; Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia - BA), constituindo determinação judicial impossível de ser adimplida pela autarquia distrital agravante. Sobre o tema, o instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida, no caso, imposta ao DETRAN/DF para 1) - “que promova a substituição definitiva da placa do veículo da autora”; 2) - “a retirada das pontuações correspondentes do prontuário da autora, com a comunicação aos órgãos ou entes autuadores acerca dos termos desta sentença”. Nesse propósito, além de atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, necessário observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC), notadamente quando identificada a impossibilidade de cumprimento da medida, “promover a exclusão de multas aplicadas por autarquia pertencente a outra unidade da federação”. Isso porque, a medida constitui forma de pressão sobre a vontade da parte destinada a convencê-la a cumprir a ordem jurisdicional, proporcionando ao processo um resultado útil e prático. Enfim, comprovada a impossibilidade da realização da determinação judicial, não terá cabimento a exigência da multa coercitiva, nos termos do inciso II do §2o do art. 537 do CPC, visto que “obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento”. Nesse sentido: “(...) O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação de fazer determinada, no caso, consistente em celebrar com o autor escritura pública de compra e venda do aludido imóvel. 4.2. O art. 537 do CPC, as astreintes podem ser excluídas quando o obrigado demonstrar justa causa para o descumprimento da determinação judicial. 4.3. Conclui-se, por ora, ser inviável as agravantes outorgarem a escritura pública face à prenotação de penhora no registro do bem, além de ser necessário o prévio inventário para viabilizar a transferência do imóvel ao agravado. 4.4. Nos casos em que for comprovada a impossibilidade da realização da prestação, este Tribunal tem entendimento de que não terá mais cabimento a exigência da multa coercitiva, porquanto a sua finalidade não é punir, mas obter a prestação. (...)” (07160047020218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma, DJE: 21/9/2021.) - g.n. “(...) A multa cominatória deve ser fixada em valor razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, podendo ser revista a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado, com vistas à observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O fundamento do estabelecimento da multa é precisamente incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. 3. No caso, razoável e adequada a redução da multa fixada em cumprimento de sentença, por ser suficiente à punição pelo descumprimento e observar a vedação ao enriquecimento ilícito. Precedentes. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido”. (07312472020228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, PJe: 22/12/2022.) - g.n. Por fim, apesar de a parte afirmar que fora impedida de promover transferência do veículo, o qual já havia sido efetivada a substituição da placa pela autarquia distrital agravante, em relação ao veículo clonado, certo é que a parte agravada não logrou demonstrar nos autos que o referido impedimento alegado sobreveio do DETRAN/DF, o qual comprovou a determinação judicial que lhe cabia. Portanto, presentes os pressupostos legais para a concessão da medida, notadamente a probabilidade do direito, assiste razão ao agravante quanto ao pedido liminar. Diante do exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para afastar a multa cominatória aplicada, até decisão final do colegiado. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para oferta de parecer, o qual participa do feito na origem. Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2024. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador